Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700389-40.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENI DE CASTRO FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELENI DE CASTRO FERNANDES contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que a parte agravada reduzisse sua carga horária em 20%, conforme previsão na Lei 5.105/2013. Alega a parte agravante, em síntese, que é professora vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, há mais de 20 anos, e possui carga horária de trabalho semanal de 40 horas em efetiva regência de classe. Aduz que preenche todos os requisitos para deferimento do pleito, conforme dispõem o art. 9o, § 5o, da Lei no 5.105/2013. Pugna pela reforma da decisão. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Em que pese a previsão legal do art. 9o, § 5o, da Lei no 5.105/2013 e do deferimento administrativo do pleito da parte agravante, é necessário a triangulação da relação processual para melhor análise do direito posto nos autos, em especial pela justificativa da parte agravada em realizar a redução deferida, o que demonstra, neste momento, de cognição sumária, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. O Judiciário não pode, à revelia da instrução do feito, determinar liminarmente a redução da carga horária requerida, ainda mais na fragilizada área da educação local. Não é outro o entendimento desta Turma Recursal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR COM 20 ANOS DE MAGISTÉRIO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. DIREITO GARANTIDO POR LEI. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Em sede de cognição sumária, não restou comprovado pela agravante o perigo de dano, uma vez que não demonstrou qualquer prejuízo ou recebimento a menor de proventos, em razão da não efetivação da carga horária, já deferida administrativamente. 3. Ausência de um dos requisitos da tutela de urgência que leva ao desprovimento do agravo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1075917, 07010485420178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator